Tribunal: TJBA
Processo: 0525358-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525358-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: MARIETE DE ARAUJO MOTA

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) À PENSIONISTA. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra
a
sentença prolatada pela MM. Juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido
autoral
, para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) – referência V – nos proventos da Requerente, com pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide, conforme os marcos temporais previstos na Lei Estadual nº 12.566/2012. A
decisão
também fixou juros e correção monetária, além de custas e honorários, a serem fixados na fase de liquidação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão à incorporação da GAP à pensão;
e
estabelecer se é devida a extensão da Gratificação de Atividade Policial à pensionista de Policial Militar, nos termos da paridade constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito não se configura nas obrigações de trato sucessivo, quando não houver negativa do próprio direito, nos termos da Súmula nº 85 - STJ, aplicável ao caso concreto.

4. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui natureza geral, por ter sido concedida indistintamente à categoria dos Policiais Militares ativos, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos e pensionistas, con
soante
jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA.

5. A negativa de extensão
do benefício

à Autora
viola o princípio da isonomia e contraria o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição da República, que assegura a paridade entre ativos, inativos e pensionistas, quando preenchidos os requisitos legais.

6. A
Demandante
comprovou ser beneficiária da pensão, preenchendo os requisitos legais para a percepção das referências IV e V da GAP,
segundo
os marcos legais estabelecidos nos arts. 3º a 6º da Lei nº 12.566/2012.

7.
O
decisum

respeitou a prescrição quinquenal, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

8. Diante do não provimento do
inconformismo
, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 6º; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.492.221/PR, j. 22.02.2018; TJ-BA, APL nº 0580188-12.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.09.2020; TJ-BA, MS nº 8035499-93.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.09.2021.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0525358-96.2017.8.05.0001
,

oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA

e A
pelad
a
MARIETE DE ARAÚJO MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.